Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-41.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001901-41.2018.8.14.0055

APELANTE: IZAC DOS SANTOS EVANGELISTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.

1. A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando
no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

2.
A materialidade do crime também se encontra demonstrada conforme Auto de Apresentação e Apreensão constante dos autos, individualizando a arma;

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001901-41.2018.8.14.0055

VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IZAC DOS SANTOS EVANGELISTA

ADVOGADO: MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO FIDELIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IZAC DOS SANTOS EVANGELISTA em face de sentença condenatória proferida na data de 28 de agosto de 2018, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, na qual foi condenado pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, da Lei n.º 10.826/2003)
à pena definitiva e final de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 14 de maio de 2018.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito condenando o apelante, contra a qual recorreu em 6 de fevereiro de 2019. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença impugnando seu mérito, afirmando que não existe nos autos prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apta a embasar uma condenação, devendo ser absolvido;

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (14/09/2021), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 29 de setembro de 2022 opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovadas. O crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 10314643 – Pág.15) individualizando o armamento apreendido.

Quanto a autoria também se encontra devidamente demonstrada nos autos, apesar das refutações do recorrente. Trata-se de arma de fogo de uso restrito. A autoridade policial havia recebido denúncias de uma das camareiras de um hotel e que, durante a limpeza, viu uma pessoa carregando armas longas fixando preocupada com assaltos na cidade.

A polícia civil juntamente com a polícia militar conseguiram localizar o recorrente e encontraram junto a ele 47 (quarenta e sete) munições calibre 763:, 48 (quarenta e oito) munições calibre 556: e um fuzil calibre 556.

Conforme as declarações da testemunha de acusação, Océlio Miranda de Souza, investigador da polícia civil, que realizou o flagrante:

“(
...)
que houve uma denúncia anônima informando
sobre a hospedagem de uma quadrilha
no hotel próximo a agência da Caixa Econômica Federal; a denúncia informava o armamento e o planejamento de crimes; que não houve resistência no momento da prisão;
que no hotel encontraram apenas roupas
, e indagando sobre o material, foram informados pelo responsável

o hotel de que as pessoas já teriam saído do local; que na frente do estabelecimento estava um veículo Hilux roubada;
que o apelante teria apontado um terreno ao lado com as possíveis armas, mas não foram encontradas no local
; que tinham informações de que as armas estavam guardadas em uma residência que ficava em uma vila; que no local encontraram os fuzis, explosivos e munição; que segundo as investigações, o armamento seria utilizado em assaltos a banco;”

Ouvida a testemunha Jaime Trindade Modesto, também investigador da polícia civil, relatou:

“(
...)
que comunicaram o Delegado Yuri e se encaminharam ao hotel; que ao chegarem no local, o apelante se identificou como dono do hotel, junto com a companheira, franqueando a entrada dos policiais; que havia uma caminhonete roubada no local;
que as armas foram encontradas em um terreno ao lado do hotel, enterradas
, sendo indicadas pelo apelante;
”

Ouvido também Yuri Nascimento Vilanova, delegado de polícia que conduziu as diligencias que resultaram na prisão do recorrente:

“(...)
que tinham informações de outras pessoas em atitude suspeita hospedadas no local
; que diante do veículo e das informações recebidas entenderam que Weslanny e o apelante, responsáveis pelo hotel,
dariam cobertura para outras pessoas que estavam no hotel
; que diligenciaram pelo hotel e
encontraram os fuzis dentro de um dos quartos
, e os explosivos em um anexo indicado pelo apelante; que não haviam hóspedes;”

Foram ouvidas testemunhas de defesa: José Luís de Souza Melo nada soube sobre os fatos apenas declarando que o recorrente lhe prestou serviços como churrasqueiro. Maise Caroline Sodré dos Santos também nada sabe dos fatos e, Weslanny Passos Costa, ouvida como informante por ser companheira do apelante também nada soube esclarecer sobre os fatos.

O recorrente, apesar de ter confessado a autoria do delito perante a autoridade policial, negou-a em juízo.

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 597972 DF 2014/0264171-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016)

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Confissão na delegacia. Depoimento dos policiais. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma. 2 - Não se absolve o réu ou desclassifica a conduta para posse irregular arma de fogo se a confissão na delegacia, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da arma de fogo, não deixam dúvidas de que o réu transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3 - Apelação não provida.”

(TJ-DF 00039405920188070005 DF 0003940-59.2018.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 12/03/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei n.º 10.826/2003).

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença de mérito em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024